Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735572-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ROQUE DE ARAÚJO RECORRIDO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEIÇÃO. DESPACHO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. APENAS PARA EXCLUIR DA MATRÍCULA DO IMÓVEL A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 1. A legitimidade do Banco PAN S/A exsurge com a incorporação da primitiva parte ré, passando a ser seu sucessor para todos os fins de direito. Considerando que o pronunciamento judicial possui carga decisória, cabível a oposição de Embargos de Declaração. 2. No que diz respeito a controvérsia envolvendo a expedição de ofício para o cartório imobiliário, com o escopo de retirar o gravame sobre o imóvel, dando plena quitação do contrato de alienação fiduciária, não há como acolher a pretensão recursal, porquanto a r. sentença consignou que a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis foi apenas para se promover a “averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel”. 3. Assim, para fins de fiel cumprimento do julgado exequendo, deve ser observada a determinação nele contida, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada. 4. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, por violação à coisa julgada, tendo em vista que houve o trânsito em julgado da sentença exequenda, que reconheceu a quitação total dos débitos relativos ao contrato entabulado entre as partes, e não apenas parcial. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/MG DF 50.164 (ID 26366503 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) considerando que a pretensão deduzida na ação originária foi a de que fosse recebido o valor consignado R$ 70.113,44 (setenta mil cento e treze reais e quarenta e quatro centavos), dando quitação PARCIAL do débito, impõe-se reconhecer o acerto da decisão agravada, que se limitou a dar efetivo cumprimento ao comando contido na r. sentença. Cumpre assinalar que a r. sentença consignou que a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis foi apenas para se promover a “averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel”. Assim, para fins de fiel cumprimento do julgado exequendo, deve ser observada a determinação nele contida, conforme bem observado pelo julgador de primeiro grau.” (ID 22599091 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/MG DF 50.164 (ID 26366503 - Pág. 4) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030